Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo em execução penal. Trabalho externo. Ausência de fiscalização efetiva durante a jornada. Atividade por demanda e em locais indeterminados e variáveis. Fiscalização. Sistema prisional. Inviabilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de autorização de trabalho externo mediante uso de tornozeleira eletrônica.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber se o agravante pode obter a autorização para realizar trabalho externo mediante monitoramento eletrônico.
III. Razões de decidir
3. Conquanto seja inequívoco que a atividade laborativa constitui ferramenta de imensurável valor à ressocialização e à recuperação da dignidade dos apenados, o deferimento do trabalho externo fica sempre condicionado à efetiva fiscalização pelo Juízo da Execução Penal.
4. O pedido de exercício de trabalho externo durante o qual o apenado permaneceria fora do ambiente de trabalho e com itinerários indefinidos, por se tratar de entrega conforme a demanda, dificulta a fiscalização por parte dos agentes do Centro de Progressão Penitenciária, não se compatibiliza com o benefício previsto na Lei de Execução Penal, e por isso deve ser indeferido, já que enfraqueceria tanto o poder fiscalizatório do Juízo de Execuções, quanto o intento ressocializador da medida.
5. Não havendo informações quanto à possibilidade de fiscalização satisfatória das atividades externas exercidas pelo agravante, é inviável a autorização de trabalho externo com o uso de tornozeleira eletrônica.
IV. Dispositivo
6. Agravo em execução penal conhecido e, no mérito, desprovido.